Tribunal: TJMT
Processo: 1020082-70.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020082-70.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ZILMA CONCEICAO DE ARAUJO - CPF: 362.004.501-10 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020082-70.2024.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
ZILMA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BENEFÍCIO ECONÔMICO QUE EXCEDE O LIMITE DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto elaborado por juiz leigo e, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. A ação versava sobre suposta inscrição indevida da recorrente no Sistema de Informação de Crédito – SCR/BACEN, com pedido de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. O magistrado singular retificou o valor da causa para R$ 100.692,69, considerando a soma do valor total do débito e da indenização pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão da parte autora, ao requerer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, excede o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, ensejando a incompetência absoluta do Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é limitada às causas de menor complexidade, cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos, conforme art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

O benefício econômico gerado pelo acolhimento do pedido de inexistência do débito deve ser considerado na fixação do valor da causa, pois representa vantagem patrimonial direta para a parte autora.

No caso concreto, o débito discutido na ação, somado ao pedido de indenização, resulta em valor superior ao limite legal, afastando a competência do Juizado Especial.

A competência é matéria de ordem pública, devendo ser analisada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício econômico decorrente da procedência da ação deve ser considerado na fixação do valor da causa para fins de aferição da competência dos Juizados Especiais. 2. Excedido o limite de alçada previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da referida lei.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I, 46 e 51, II; CPC, arts. 292, §3º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Recurso Inominado Cível nº 0700276-46.2022.8.02.0047, Rel. Juíza Bruna Mendes D'Almeida, 2ª Turma Recursal da 6ª Região, j. 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 264251839, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil,
retificou
o valor da causa para
R$ 100.692,69 (cem reais e seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos),
considerando a soma do valor total do débito e da pretensão de danos morais.

Em sede recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais em razão da inscrição indevida de nome no cadastro do SCR, ocorrida em
junho de 2020
, no valor de
R$ 1.321,12 (mil e trezentos e vinte e um reais e doze centavos).

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega a ocorrência de danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito – SCR/BACEN,
ocorrida em junho de 2020, no valor de
R$ 1.321,12 (mil e trezentos e vinte e um reais e doze centavos).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil,
retificou
o valor da causa para
R$ 100.692,69 (cem reais e seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos),
considerando a soma do valor total do débito e da pretensão de danos morais, nos seguintes termos:

(...) No caso concreto, se observa que em 06/2020 (id. 166305216, p. 69) a parte Requerida havia lançado o valor de R$ 67.343,15 como “em dia” e R$ 1.321,12 como “vencida”, porém,
acompanhando-se a evolução percebe-se que gradualmente o débito que constava como em dia foi sendo migrado para a coluna “vencida” e posteriormente “em prejuízo” o que, em 04/2024 somava o valor de R$ 80.692,69
.

A prova documental permite concluir que o valor de R$ 1.321,12 integra o débito total de R$ 80.692,69, portanto, não é lícito a parte Autora discutir apenas uma fração do débito se este está integralmente vencido
. (...)
(Grifei)

Logo, constata-se que a pretensão da parte autora excede o limite estabelecido no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ou seja, 40 (quarenta) salários mínimos.

Isso porque o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito importa em benefício econômico à parte autora, razão pela qual deve integrar o valor da causa. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUIZADO. VALOR DA CAUSA EXCEDE O TETO DE ALÇADA
. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 0700276-46.2022.8.02.0047 Pilar, Relator(a): Juíza Bruna Mendes D'Almeida, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma Recursal da 6ª Região, Data de Publicação: 28/11/2023) (Grifei)

Insta ressaltar que a competência do Juízo constitui um dos pressupostos processuais e deve ser observado pelo magistrado, por se tratar de princípio de ordem pública.

Assim, o julgador tem a obrigação legal de verificar a presença dos pressupostos processuais, entre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer que os Juizados Especiais têm competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, o processo será extinto, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Dessa forma, sendo incontestável que o valor da pretensão deduzida na inicial excede o limite estabelecido para os Juizados Especiais, impõe-se a manutenção da extinção do feito por incompetência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025